Tribunal: TJES
Processo: 5000234-81.2024.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000234-81.2024.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDECIR JOSE CASSARO

APELADO: SOLANGE TROZESKI STRZEPA ROCHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE DEPÓSITO DE CAFÉ. DESAPARECIMENTO DO PRODUTO. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO LEGAL À INDISPONIBILIDADE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Valdecir José Cassaro contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por Solange Trozeski Strzepa Rocha, reconheceu a existência de contrato de depósito e condenou o requerido à entrega de 296 sacas de café, sob pena de conversão em perdas e danos pelo valor de mercado, julgando improcedente o pedido de dano moral e mantendo a tutela cautelar de indisponibilidade de bens. A preliminar de deserção foi arguida pela apelada em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso é inadmissível por deserção diante da ausência de preparo no momento da interposição; (ii) estabelecer se é juridicamente legítima a manutenção da medida cautelar de indisponibilidade de bens, especialmente sobre imóvel alegadamente caracterizado como bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigibilidade do preparo recursal fica suspensa quando o recorrente formula pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §7º, do CPC, razão pela qual não se configura deserção enquanto pendente a apreciação do benefício.

4. O vício de preparo resta sanado quando o recorrente efetua o recolhimento integral das custas no prazo fixado após o indeferimento da gratuidade, inexistindo irregularidade formal.

5. O poder geral de cautela do art. 297 do CPC autoriza a imposição de medida de indisponibilidade de bens quando presentes elementos concretos de risco ao resultado útil do processo.

6. A existência de diversas ações contra o requerido, todas relacionadas ao não pagamento ou desaparecimento de sacas de café depositadas, aliada à própria confissão de dificuldades de adimplência, evidencia indícios suficientes de risco de insolvência.

7. A indisponibilidade de bens não se confunde com penhora ou expropriação, razão pela qual a alegação de impenhorabilidade do bem de família não impede sua decretação, conforme orientação assentada pelo STJ (REsp 2.175.073/PR).

8. A proteção legal da pequena propriedade rural (Lei nº 8.009/90, art. 4º, §2º) exige prova robusta de que o imóvel é trabalhado pela família e integra a sede da moradia, ônus não cumprido pelo apelante.

9. A manutenção da indisponibilidade é adequada, proporcional e cessa automaticamente com o adimplemento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão da exigibilidade do preparo recursal prevista no art. 99, §7º, do CPC afasta a deserção até que seja decidido o pedido de gratuidade e oportunizado o recolhimento das custas.

2. A indisponibilidade de bens pode recair sobre imóvel alegado como bem de família, por não possuir natureza expropriatória, quando necessária para garantir a eficácia do processo.

3. A proteção da pequena propriedade rural prevista na Lei nº 8.009/90 exige prova inequívoca de que o imóvel é trabalhado pela família, ônus do requerente da impenhorabilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Valdecir José Cassaro
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Águia Branca (Id 15249129) que, na presente “
ação de reparação de danos materiais e morais
” ajuizada por
Solange Trozeski Strzepa Rocha
, julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados a fim de condenar o requerido à entrega de 296 (duzentos e noventa e seis) sacas de café à demandante, da mesma natureza do café discriminado na Nota de Id 41303980, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos na importância correspondente ao atual valor de mercado.

1. Preliminar: inadmissibilidade do recurso por deserção
.

Em suas contrarrazões, a apelada sustenta a inadmissibilidade do recurso por
deserção
, dada a ausência de comprovação do preparo no ato de sua interposição.

Contudo, razão não lhe assiste, na medida em que a falta de recolhimento imediato do preparo no ato de interposição do recurso decorreu do pedido de
assistência judiciária gratuita
formulado pelo apelante, que suspende a exigibilidade do pagamento até que sobrevenha decisão judicial apreciando o benefício, de acordo com o disposto no § 7º do art. 99 do Código de Processo Civil:

§ 7º. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

In casu
, após o indeferimento da gratuidade (Id 15928557), foi oportunizado ao apelante o recolhimento das custas devidas, o que foi devidamente atendido mediante a comprovação do pagamento integral das despesas recursais dentro do prazo assinalado (Id 16130051).

Dessa forma, uma vez sanada a questão do preparo mediante o recolhimento realizado após a intimação específica, o vício apontado pela apelada inexiste.

Com tais considerações, sem a necessidade de maiores digressões,
rejeito a preliminar arguida pela apelada
.

É como voto
.

2.
Mérito recursal

Superada a preliminar, avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Na petição inicial, alega a autora/apelada ter depositado 307 (trezentas e sete) sacas de café Conilon (tipo 7/8, rendimento 31%) no armazém do requerido/apelante em 01/02/2022, conforme nota de beneficiamento anexada. Ao tentar retirar o produto ou receber o valor correspondente, constatou o desaparecimento das sacas e a inadimplência do depositário.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência visando o arresto de bens – o que foi deferido pelo MM. Juiz (Id 15249112) a fim de determinar a inserção de restrição de cláusula de indisponibilidade no imóvel mencionado na petição inicial (na proporção de titularidade do requerido) – e, ao final, a condenação do requerido/apelante à entrega das sacas (avaliadas em R$ 205.997,00), além de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sua defesa, o requerido/apelante não negou o contrato de depósito das sacas de café, todavia, impugnou o
quantum
pleiteado, sob o argumento de que existiria cláusula contratual (taxa de armazenagem) prevendo o desconto de 2kg (dois quilogramas) de café por saca a cada 60 (sessenta) dias de depósito. Além disso, reconheceu a obrigação de restituir apenas 296 (duzentas e noventa e seis) sacas e rechaçou o dano moral.

Após a réplica, não havendo dilação probatória, foi proferida a sentença que, em suma:
(i)
afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao reconhecer a natureza comercial/civil da relação contratual;
(ii)
acolheu a tese defensiva quanto à taxa de armazenagem, de modo a reconhecer como devido o total de 296 (duzentos e noventa e seis) sacas;
(iii)
condenou o requerido à entrega de 296 (duzentas e noventa e seis) sacas de café (ou o equivalente em dinheiro), no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos na importância correspondente ao atual valor de mercado;
(iv)
julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral; e
(v)
manteve a medida cautelar de indisponibilidade de bens para garantir a execução.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
faz jus aos benefícios da justiça gratuita, por não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo;
(ii)
embora a sentença tenha acolhido a tese de defesa quanto à redução da quantidade de sacas (reconhecendo a taxa de quebra/armazenagem), descabe a manutenção da tutela cautelar de arresto/indisponibilidade de bens;
(i
i
i)
o imóvel rural sobre o qual recaiu a ordem de indisponibilidade (matrícula nº 51, CRI do Município de Águia Branca) constitui bem de família e serve de residência e fonte de sustento;
(i
v
)
a constrição sobre bem de família viola a proteção legal conferida pela Lei nº 8.009/90) ao vedar a indisponibilidade sobre bens impenhoráveis, uma vez que tal medida inviabilizaria até mesmo uma eventual alienação para aquisição de imóvel de menor valor ou quitação de dívidas;
(v)
não há nos autos prova concreta de dilapidação patrimonial ou insolvência que justifique o receio de dano irreparável ao resultado útil do processo; e
(v
i
)
a acusação de dilapidação baseia-se em mera especulação da parte autora.

Como se observa da síntese realizada, limita-se a controvérsia à manutenção (ou não) da restrição cautelar sobre o patrimônio do devedor.

Na casuística em apreço, o reconhecimento parcial do pedido, mediante a redução da obrigação de 307 (trezentos e sete) para 296 (duzentas e noventa e seis) sacas de café, tem o condão de apenas ajustar o
quantum debeatur
, não retirando a liquidez e a certeza da dívida reconhecida no título judicial.

Como se sabe, o poder geral de cautela, insculpido no art. 297 do Código de Processo Civil, autoriza o magistrado a determinar medidas provisórias para assegurar o direito da parte, especialmente quando há risco ao resultado útil do processo e, no caso em tela, foi bem pontuado na sentença que o responde a diversas ações de mesma natureza na Comarca, decorrentes do não pagamento/devolução de sacas de café armazenadas em seu estabelecimento, o que descortina a existência de indícios concretos de insolvência e de sua dificuldade de satisfação dos credores.

Observe-se que a própria narrativa contida na peça da defesa, de que tentou negociar o débito sem sucesso, aliada ao desaparecimento do produto depositado, reforça a necessidade da garantia, o que rechaça a tese recursal de que seria “mera especulação” o alegado risco de dilapidação patrimonial.

De igual forma, estou a rejeitar a tese recursal de que o imóvel rural objeto da constrição é impenhorável, por constituir bem de família e fonte de sustento, daí porque incidiria a proteção da Lei nº 8.009/90.

Em primeiro lugar, é necessário distinguir a indisponibilidade cautelar da penhora (expropriação), uma vez que a medida deferida no Juízo de 1º grau tem natureza acautelatória ao impedir que o devedor aliene o bem para fraudar credores, retirando-o de sua esfera de disponibilidade, mas não implica, neste momento processual, em atos de expropriação ou despejo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação de impenhorabilidade do bem de família não obsta a averbação premonitória ou a decretação de indisponibilidade do bem, porquanto tais medidas visam dar publicidade à existência da demanda e evitar fraudes, sem retirar a posse da entidade familiar.

Por todos, confira-se:

“(...) 2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível decretar a indisponibilidade, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (‘CNIB’), de bem de família declarado impenhorável.

III. Razões de decidir

4. (...)

7.
Embora não possam ser tomadas medidas expropriatórias em relação ao bem de família, a indisponibilidade via CNIB poderá servir como medida coercitiva ao pagamento da dívida, ao dar ciência a possíveis interessados em negócio envolvendo o imóvel
.

8. (...)

IV. Dispositivo

10. Recurso especial conhecido e desprovido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.175.073/PR, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 09/09/2025, DJEN 17/09/2025)

Ademais, em se tratando de imóvel rural, a proteção da Lei nº 8.009/90 (art. 4º, § 2º) restringe-se à sede da moradia e à área limitada como pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família.

Na espécie, o apelante – qualificado como empresário do ramo cafeeiro e proprietário de armazém – não produziu prova robusta e inequívoca de que a integralidade do imóvel se enquadra nos estritos limites da proteção legal da pequena propriedade rural trabalhada exclusivamente pela família, ônus que lhe competia (Súmula 486 do STJ).

Em reforço: uma vez satisfeita a obrigação (devolução ou pagamento das sacas), as restrições poderão ser levantadas imediatamente e o próprio apelante admite, por via transversa, que ostenta condições financeiras de cumprir a obrigação e, de resto, evitar a constrição de bens integrantes de seu patrimônio, ao noticiar nas razões recursais que “
jamais iria dispor do bem onde reside com sua família há tantos anos, e de onde retira seu sustento
” (Id 15249131, p. 6).

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em
2
% os
honorários
advocatícios
sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), devendo ser observada a proporção estabelecida no Juízo de 1º grau diante da verificada sucumbência recíproca.

Ante o exposto,
nego provimento à
apelação cível
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.